Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-76.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006127-76.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[E. ZOLET LTDA - CNPJ: 07.444.355/0001-19 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (APELANTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por E.
Zolet

Eireli
e
Eliercio

Zolet
contra sentença que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade do processo em relação ao ICMS por estimativa simplificada e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (I) se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal; e (II) se era adequada a fixação por apreciação equitativa, ante a existência de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que há extinção da execução fiscal após citação e apresentação de defesa, é aplicável o princípio da causalidade, impondo à Fazenda o pagamento dos honorários. 4. O proveito econômico dos apelantes é claramente quantificável com base nos valores das CDAs canceladas, o que afasta a aplicação da equidade e impõe a fixação dos honorários nos percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC. 5. Aplicável a redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, diante da extinção da execução por cancelamento administrativo da dívida tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo de CDA, após a citação e a defesa do executado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido,
uma vez aferível,

afastando-se a fixação por equidade. 2. É cabível a redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, quando houver reconhecimento voluntário do pedido pela Fazenda Pública.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022;
EREsp
1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024;
AgInt
no
AREsp
2220922/SP, Primeira Turma, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
E.
Zolet

Eireli

e
Eliercio

Zolet
,

contra
sentença
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1006127-76.2019.8.11.0037, movida pelo Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 2018764827 e 2018742540, referentes à falta de recolhimento de ICMS na sistemática de estimativa simplificada.

O Apelante insurge-se
exclusivamente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, que reputa irrisório. Sustenta que, embora tenha havido parcial procedência, a verba honorária foi arbitrada em desacordo com o artigo 85, §2º, do CPC, uma vez que o proveito econômico é mensurável e o trabalho desempenhado pelo patrono justifica a fixação em percentual mais condizente.

Requer a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, a aplicação do §3º do mesmo artigo, em razão de se tratar de demanda envolvendo a Fazenda Pública. Postula ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em segunda instância.

Nas contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso, na qualidade de Apelado, defende a manutenção da sentença que fixou honorários por apreciação equitativa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Rebate a pretensão dos Apelantes de majoração da verba para 20% sobre o valor atualizado da causa, alegando que se trata de demanda de baixa complexidade, limitada à apresentação de exceção de
pré
-executividade não impugnada, o que afasta a fixação no percentual máximo, conforme exige a jurisprudência, por ausência de complexidade e de atuação intensa do patrono.

Sustenta ainda ser plenamente aplicável a redução dos honorários pela metade, pois houve reconhecimento imediato do pedido e cancelamento das CDAs por parte do Estado, o que atrai a incidência do art. 90, § 4º, do CPC. Ao final, requer, em eventual reforma, a fixação dos honorários no mínimo legal (10%), com a devida redução proporcional.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Do pedido de Justiça Gratuita

O apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Após análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apelante demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência econômica
.

Dessa forma, entendo que o pleito está devidamente amparado, razão pela qual defiro o pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Do mérito

Ressai dos autos da execução fiscal nº.
1006127-76.2019.8.11.0037
que o Estado
d
e Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
E.

Zolet

Eireli
e
Eliercio

Zolet
,
, visando o recebimento do crédito

tributário
referentes à falta de recolhimento de ICMS na sistemática de estimativa simplificada
descritos nas Certidões de Dívida Ativa
n.º

2018764827
no valor de R$
24.637,08

(v
inte e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos)
e
n.
º
2018742540
no valor de R$
31.280,38
(t
rinta e um mil, duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).

O despacho citatório foi proferido em 22/
10
/
2019
I
d.

241890189
.

O executado foi devidamente citado em 19/01/2022, conforme certidão de Id. 241890664.

Em
Id, 241890669 o executado apresentou
Exceção de
Pré
-Executividade alegando
i
nconstitucionalidade
do ICMS Estimativa Simplificada e a prescrição dos créditos tributários exigidos.

Em seguida o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos
requerendo a extinção da execução fiscal sem ônus sucumbenciais nos termos do artigo 26 da LEF,
Id. 241890672.

Em Id. 241890673, foi proferida sentença pelo Juízo acolhendo, em parte,
a
exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade do processo executivo com relação a infração por falta de recolhimento do ICMS por estimativa simplificada e, por consequência, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, fixando ainda os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do executado, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, reduzidos pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do mesmo código, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso reside exclusivamente na análise da assertividade do Juízo
a quo
quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à aplicação do arbitramento por apreciação equitativa.

Cumpre salientar que a imposição do ônus processual no Direito Brasileiro se norteia pelo princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido, tem-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 143:

“Tese Firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”

Tem-se o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado, conforme o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 6º; 90, §4º

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018. (N.U 0000569-52.2010.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/
2025) [
g.n
.]”

Dessarte, é inequívoca a responsabilidade do Exequente pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da evidente configuração da sucumbência. Isso porque foi a própria Fazenda Pública quem deu ensejo à arguição de inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa n.º 2018764827 e 2018742540,
o que culminou no
cancelamento administrativo das respectivas inscrições, motivado pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dos tributos que embasavam a presente execução fiscal.

Acerca do
quantum
remuneratório é cediço que
os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa.

No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima descritas, não se revela adequado o arbitramento por apreciação equitativa, sob pena de representar quantia

que não remunera corretamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Deste modo, na hipótese dos autos, o proveito econômico obtido pela parte recorrente corresponde ao montante integral da dívida cuja cobrança foi excluída em razão do acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade. Dito de outro modo, o valor exato da dívida excluída representa o benefício patrimonial efetivo alcançado pelos excipientes, configurando claramente o proveito econômico.

Nesse
sentido já assentou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, § 4º, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da
LEF .
2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, § 4º, do
CPC .
4. Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.
5 .
Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10039317420248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)”

Portanto
, os honorários advocatícios devem ser arbitrados proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, respeitando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em casos análogos, já consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, especialmente quando relevante, é medida que prestigia o trabalho do advogado e observa o princípio da proporcionalidade.

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, determinando a retificação dos valores constantes na CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União (Tema 1.062 do STF).

4. A retificação da CDA pelo exequente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada, sendo desnecessária dilação probatória.

5. Conforme o princípio da causalidade, a parte que reconhece o pedido em sede de execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A retificação de CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública."
__
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, § 4º; Lei nº 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.06.2020; TJMT,
AgR
no AI nº 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j.
25.03.2024.”N
.U 1016264-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
”

Cumpre salientar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a reavaliação dos honorários advocatícios é admissível a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando, por conseguinte,
reformatio in pejus
. Ilustra-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)”

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos apelantes, reduzidos pela metade, nos moldes do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação acima,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a exclusão das CDAs nº 2018742540 e nº 2018764827,
nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil,
reduzidos pela metade, em observância ao disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025